Tribunal: TJES
Processo: 0011363-15.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0011363-15.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SERGIO SEVERIANO BRAGUINIA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. ART. 1022, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I
.
A despeito de ter a parte irresignada apontado
vício
na decisão, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

I
I
.
Recurso
conhecido e des
provi
d
o.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº
0011363-15.2020.8.08.0024

EMBARGANTE
:

BANCO PAN S.A.

EMBARGADO:
SERGIO SEVERIANO BRAGUINIA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatoriado, trata-se de recurso de embargos de declaração oposto p
or
LOCATRAN TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO LTDA

em face de acórdão que negou provimento a seu apelo.

Em suas razões recursais o recorrente

a
ponta contradição no acórdão embargado
“posto que foi determinado ao Banco Pan cumprir a portabilidade de um contrato que nem lhe pertence para fins de cumprimento de proposta de negociação que sequer foi avaliada, aceita ou realizada pelo requerido, já que, conforme claramente explicado em defesa, a empresa que realizou a negociação não possui qualquer vínculo com o Embargante”
,
sendo certo que
“além da sentença prolatada impor ao requerido uma obrigação de fazer impossível, é totalmente descabida no caso em concreto, já que o Banco Pan não possui qualquer gerência entre o empréstimo consignado contratado pela autora junto à Caixa Econômica Federal, empresa pública que sequer pertence ao mesmo conglomerado do requerido”.

C
ontrarrazões
apresentadas
.

É
sabido que os aclaradores têm a finalidade de complementar a decisão omissa
, sanar erro material
ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades e contradições, não tendo, portanto, caráter substitutivo do
decisum
embargado, mas integrativo ou esclarecedor, ao que não parece ter se atentado a parte irresignada, eis que sua alegação disso destoa.

Digo isto porque
a

leitura atenta das razões de recurso, em verdade, revela
nítida a intenção do recorrente em rediscutir a matéria já devidamente
e minuciosamente
tratada nos autos,
traduz
indo-se
na discussão meritória da demanda.

Como é cediço
“
A contradição alegável por meio de embargos de declaração é aquela que ocorre entre proposições internas à própria decisão (contradição interna).
Não se presta, assim, a via dos aclaratórios, para alegar que a decisão seria contraditória com elementos dos autos
, dispositivos de lei, ou entendimentos jurisprudenciais (contradição externa)”
.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 014160290046, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/12/2019, Data da Publicação no Diário: 10/12/2019)

Dito isto
,
consigno que
o
julgamento hostilizado realizou-se em conformidade com o arcabouço jurídico vigente, dado que o posicionamento unanimemente assumido pela
E
grégia
Terc
eira Câmara Cível restou consolidado após a tomada em cotejo de regras legais
aliadas às provas constantes nos autos em apreço
,
sobretudo
por
considerar
que
“
O
BANCO
apelado não se desincumbiu do ônus da prova que lhe cabia, deixando de atender ao imperativo de seu interesse (art. 373, II do CPC).
Nada nos autos comprova sequer que o contrato supostamente assinado por biometria facial seja um contrato novo, até porque não demonstrou ter cumprido o contrato assinado de próprio punho
pelo
apelante SÉRGIO em 12/06/2020, correspondente à proposta que enviou a esse em 09/06/2020
”,
sendo certo ainda que
“
d
as regras da experiência
(art. 375 do CPC)
aliadas
as circunstâncias do caso,
evidencia-se que
o apelante
foi induzido a erro
pelo
apelado, que lhe enviou documentos eletrônicos para
aceite no suposto contrato digital
com a sua biometria facial
(em 15/06/2020);
o que somente ocorreu,
por certo,

tendo em vista a semelhança do valor do custo efetivo total demonstrado eletronicamente com valor do custo efetivo total contratado
dias antes assinado
de próprio punho
do apelante SÉRGIO

(
em 12/06/2020,
fl. 24/26)”.

D
ada intelecção subsidiou-se também na compreensão de que
c
onquanto tenha sido comprovada a
autorização da
contratação
digital
, “
tal reconhecimento não induz à compreensão da legalidade da contratação, mormente porque o contrato juntado aos autos não é claro quanto ao funcionamento do serviço pactuado, confundindo o consumidor e o colocando em clara situação de erro (...), de modo a indicar clara abusividade, por violação do dever de informar a que incumbe os fornecedores.
”

Diante de tal cenário, assentou-se que “
Com a invalidação do referido contrato, restabelece-se a situação anterior para vigorar unicamente o
contrato firmado de próprio punho pelo apela
nte
SÉRGIO em 12/09/2020 originado da proposta a ele enviada em 09/06/2020 (
fl. 24/26
e 35)
e conforme as condições ali pactuadas,

disso resultando que o apelado BANCO PAN
deverá
deposita
r
a
quantia de R$ 47.811,07 (quarenta e sete mil oitocentos e onze reais e sete centavos),

autorizada a cobrança das parcelas somente após o adimplemento desta rubrica”,

não havendo que se falar, portanto, em impossibilidade de cumprimento do determinado.

Destarte, o
evidente inconformismo d
o embargante
com a conclus
ão
do
acórdão
,

aliad
o
à
pretensão exclusiva de rediscussão d
e
causa
já decidida
, não se coaduna com a via dos aclaratórios,
haja vista não implicarem em ofensa ao
art. 1.022 do C
ódigo de
P
rocesso Civil
.

À luz do exposto
,
CONHEÇO
do recurso
e

NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.